Tribunal: TJSP
Processo: 1118620-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, dado o atraso na restituição da bagagem despachada, há o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo passageiro. Dano moral caracterizado.

2. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as

Ementa:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional – Atraso na restituição de bagagem - Danos morais.

1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, dado o atraso na restituição da bagagem despachada, há o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo passageiro. Dano moral caracterizado.

2. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118620-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SWISS
INTERNACIONAL
AIR
LINES
AG,
é
apelada
ANA
PAULA
FERREIRA
LANDERDAHL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118620-81.2019.8.26.0100 -Voto no 45180
2
Voto n°: 45180
Apel. n°: 1118620-81.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES.: Swiss Internacional Air Lines Ag
APDA :. Ana Paula Ferreira Landerdahl
Responsabilidade civil Transporte aéreo internacional Atraso
na restituição de bagagem - Danos morais.
1. Incontroversa a falha na prestação dos serviços da companhia
aérea, dado o atraso na restituição da bagagem despachada, há o
dever de indenizar os prejuízos suportados pelo passageiro. Dano
moral caracterizado.
2. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano,
e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 85/88, que julgou procedente a ação, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária desde a sentença e juros moratórios legais a
partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
A ré apela, fls. 90/99, afirmando que a sentença
desconsiderou a primazia da legislação especial que disciplina o transporte aéreo
internacional (Convenção de Montreal), contrariando o disposto no artigo 178 da
Constituição Federal e o entendimento vinculante da Tese 210 de Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis ao caso. Sustenta que o debate
de alguns Ministros sobre a inaplicabilidade aos caos de danos morais
restringiram-se ao disposto no artigo 22, 2, da Convenção de Montreal, isto é,
restringiram-se à indenização tarifada, em nada comprometendo a aplicabilidade
dos seus demais dispositivos e que transcendem a tarifação, especialmente o
disposto nos artigos 19 e 29. Argumenta que não houve extravio de bagagem,
mas simples demora na restituição, ocorrida sem qualquer avaria em 30.08.19,
dezenove dias após o desembarque, atendendo-se o prazo estabelecido pela
ANAC. Afirma que o extravio ocorreu em voo operado por outra companhia
aérea, razão pela qual inexiste nexo causal. Alega que o pedido de indenização
por danos morais não se coaduna lógica e juridicamente com a ausência de
pedido de indenização por danos patrimoniais. Pondera que a Convenção de
Montreal não permite qualquer ressarcimento se a restituição ocorre em menos
de vinte e um dias, incólume e sem avarias, nos termos do artigo 17, item 3.
Alega que, se não houve dano material, o dano moral reclamado não passou de
mero aborrecimento. Afirma que o inadimplemento contratual não gera o dever de
indenizar danos morais, sendo necessário o acréscimo de circunstâncias
concretas, capazes de produzir lesão moral de alguma relevância na pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118620-81.2019.8.26.0100 -Voto no 45180
3
Sustenta que a indenização é indevida, mas, caso seja mantida, postula sua
redução segundo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 104/110.
É o relatório.
Narrou a autora que adquiriu passagem da companhia aérea
ré para voo no trecho Porto Alegre (BRA) Antalya (TUR), cuja partida estava
prevista para o dia 10.08.19, com escalas no Rio de Janeiro (BRA) e Zurich
(SUI).
Informou, outrossim, que os voos ocorreram normalmente.
Entretanto, ao chegar a seu destino não obteve sua bagagem, que fora
extraviada. Permaneceu sem seus pertences durante o período de férias, apenas
recebendo a bagagem 14 (quatorze) dias após o retorno ao Brasil e 25 após o
extravio.
Proposta ação para reparação de danos morais, sobreveio a
r. sentença de procedência e o recurso da companhia aérea.

De início, destaca-se que o atraso na restituição da
bagagem da autora restou incontroverso nos autos.
Portanto, inconteste o dever da ré de prestar a indenização
requerida na inicial, segundo a teoria do risco da atividade (arts.186, 927, par.
único do CC e ainda, arts. 14 e 17 do CDC).
As regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, indicam, seguramente, que os fatos
causaram à autora dor psíquica característica de dano moral, porquanto
frustradas suas expectativas em relação à viagem.
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor, e
não meros aborrecimentos ou dissabores, haja vista que a passageira
permaneceu todo o período de viagem sem seus pertences.
Nem se diga, como mencionou a ré, que a ausência de pedido
indenizatório por dano material é indício de que não houve o dano
extrapatrimonial. Na realidade, o que se vislumbra é a simples renúncia a essa
reparação.
No mais, salienta-se que no julgamento do RE no 636331, com
repercussão geral, sob a Relatoria do Min. Gilmar Mendes, dje 13.11.17, foi
definida a tese de que:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118620-81.2019.8.26.0100 -Voto no 45180
4

Entretanto, colhe-se do voto condutor do V. Acórdão os
seguintes esclarecimentos:

“Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste
debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão “transporte
internacional” é definida no art. 1o da Convenção para Unificação de Certas
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos:

“2. Para os fins da presente Convenção, a expressão
transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado
pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no
transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no
território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O
transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”.

A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da
Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e
estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.

O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta
pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a
disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e
também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece
condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral”.

Portanto, no caso, não há que se falar em limitação da
indenização devida a título de danos morais.
Quanto ao montante dessa indenização, levando-se em
conta as condições e econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade
do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente o fato de
que a autora foi obrigada a deixar o aeroporto com a roupa que vestia, o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra abusivo e condiz com os
precedentes dessa C. Câmara.
Por derradeiro, a ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator